Tribunal: TJMT
Processo: 1058899-28.2024.8.11.0041
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-03-11
Data de publicação: 2026-03-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1058899-28.2024.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Empréstimo consignado, Práticas Abusivas]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]
Parte(s):

[NAGER RODRIGUES DUQUE - CPF: 143.368.981-20 (APELADO), GIULLEVERSON SILVA QUINTEIRO DE ALMEIDA - CPF: 007.454.531-04 (ADVOGADO), CAPITAL CONSIG SOCIEDADE DE CREDITO DIRETO S.A - CNPJ: 40.083.667/0001-10 (APELANTE), LEONARDO RAMALHO SANTOS - CPF: 425.910.208-76 (ADVOGADO), NATHALIA SILVA FREITAS - CPF: 491.916.878-02 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PROVIDO. UNÂNIME.
E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. CONTRATAÇÃO ELETRÔNICA COM ASSINATURA DIGITAL. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. COMPROVANTE DE TRANSFERÊNCIA DO VALOR. REGULARIDADE DO NEGÓCIO JURÍDICO. DESCONTOS LEGÍTIMOS. AUSÊNCIA DE ATO ILÍCITO.
REFORMA DA SENTENÇA. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Apelação cível interposta por instituição financeira contra sentença que, nos autos de ação declaratória de inexistência de débito cumulada com repetição de indébito e indenização por danos morais, declarou inexistente a contratação de cartão de crédito consignado, determinou a cessação dos descontos em benefício previdenciário, condenou à restituição em dobro dos valores descontados e ao pagamento de indenização por danos morais.

2.

A parte autora alegou ausência de contratação e descontos indevidos. A instituição financeira apresentou Cédula de Crédito Bancário com assinatura eletrônica vinculada à proposta no 3003385303, autorização de averbação em margem consignável e comprovante de transferência do valor disponibilizado.

II. Questão em discussão

3.

A questão em discussão consiste em saber se a instituição financeira comprovou a existência e validade da contratação de cartão de crédito consignado, apta a legitimar os descontos realizados, afastando a declaração de inexistência de débito, a repetição de indébito e a indenização por danos morais.

III. Razões de decidir

4.

A relação jurídica possui natureza consumerista, incidindo o CDC. A inversão do ônus da prova, contudo, não gera presunção automática de inexistência do contrato, incumbindo ao fornecedor demonstrar a regularidade da contratação quando impugnada.

5.

A instituição financeira apresentou instrumento contratual eletrônico com identificação da modalidade “cartão de crédito consignado”, assinatura digital vinculada à proposta específica e autorização de desconto em margem consignável, elementos que evidenciam a formalização do negócio jurídico.

6.

O comprovante de transferência do valor contratado para conta vinculada à parte autora constitui elemento objetivo de concretização da operação, revelando a efetiva disponibilização do crédito e a circulação do numerário.

7.

A impugnação genérica da assinatura, desacompanhada de requerimento de prova técnica ou de indícios concretos de fraude, não é suficiente para afastar a presunção relativa de validade do documento eletrônico.

8.

Reconhecida a regularidade da contratação, os descontos decorreram de obrigação validamente assumida, inexistindo cobrança indevida ou falha na prestação do serviço. Ausente ato ilícito, não há fundamento para repetição de indébito, nos termos do art. 42, p.u., do CDC, nem para indenização por dano moral.

IV. Dispositivo e tese

9.

Recurso provido para julgar improcedentes os pedidos iniciais, com inversão dos ônus sucumbenciais.

Tese de julgamento:

“1. A apresentação de contrato eletrônico com assinatura digital vinculada à proposta identificada, acompanhada de comprovante de transferência do valor contratado, é suficiente para demonstrar a regularidade da contratação de cartão de crédito consignado.

2. A impugnação genérica da assinatura, desacompanhada de prova técnica ou de indícios concretos de fraude, não afasta a presunção relativa de validade do documento eletrônico.

3. Comprovada a contratação e a disponibilização do crédito, são legítimos os descontos realizados, afastando-se a repetição de indébito e a indenização por danos morais.”

R E L A T Ó R I O

APELAÇÃO CÍVEL N. 1058899-28.2024.8.11.0041

APELANTE: CAPITAL CONSIG SOCIEDADE DE CRÉDITO DIRETO S.A

APELADO: NAGER RODRIGUES DUQUE

Colenda câmara:

Cuida-se de Recurso de Apelação interposto por CAPITAL CONSIG SOCIEDADE DE CRÉDITO DIRETO S.A. contra sentença proferida pelo Juízo da 4a Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá, nos autos da Ação Declaratória de Inexistência de Débito cumulada com Repetição de Indébito e Indenização por Danos Morais ajuizada por NAGER RODRIGUES DUQUE.

A parte autora sustenta que jamais contratou cartão de crédito consignado vinculado ao contrato no 3003385303, afirmando que foram realizados descontos mensais em seu benefício previdenciário sem sua autorização. Requereu a declaração de inexistência da relação jurídica, a cessação dos descontos, a repetição em dobro dos valores descontados e indenização por danos morais.

Regularmente citada, a instituição financeira apresentou contestação defendendo a regularidade da contratação, alegando que a operação foi realizada de forma eletrônica, mediante assinatura digital da Cédula de Crédito Bancário e autorização de averbação em margem consignável, tendo juntado aos autos o contrato com assinatura eletrônica e comprovantes de transferência do valor disponibilizado à parte autora.

Sobreveio sentença que julgou procedentes os pedidos iniciais, declarando inexistente a relação jurídica, determinando a cessação dos descontos, condenando à restituição em dobro dos valores cobrados e ao pagamento de indenização por danos morais.

Irresignada, a instituição financeira interpôs recurso de apelação, sustentando que apresentou contrato eletrônico regularmente assinado, que comprovou a autorização da operação e a efetiva disponibilização do crédito mediante transferência bancária, inexistindo qualquer vício capaz de invalidar a contratação.

Requer a reforma integral da sentença para julgar improcedentes os pedidos autorais.

O preparo foi recolhido – Id. 347269862.

Contrarrazões foram apresentadas, pugnando pela manutenção do
decisum.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

Eminentes pares:

A controvérsia recursal reside na verificação da existência e validade da contratação de cartão de crédito consignado e na suficiência da prova produzida pela instituição financeira para demonstrar a regularidade do negócio jurídico.

É incontroverso que a relação estabelecida entre as partes possui natureza consumerista. Contudo, a inversão do ônus da prova não implica presunção automática de inexistência do contrato, competindo ao fornecedor demonstrar a regularidade da contratação quando impugnada a assinatura.

No caso concreto, a instituição financeira apresentou a Cédula de Crédito Bancário contendo identificação da proposta no 3003385303, indicação expressa da modalidade contratada “
modalidade Cartão de Crédito consignado
” em todos as CDBs, e assinatura eletrônica vinculada novamente a todos os instrumentos constantes no Id. 347031380.

Além disso, juntou comprovante de transferência bancária do valor disponibilizado, evidenciando que o numerário foi creditado em favor da parte autora.

Colaciono:

As assinaturas digitais:

Os comprovantes de transferência que milagrosamente foi debitado para a sua conta em 08/02/2023 e, somente em Dezembro de 2024, a autora impugnou com a presente ação:

A prova da efetiva disponibilização do crédito constitui elemento objetivo relevante, pois a circulação do valor contratado revela a concretização da operação e reforça a existência do vínculo jurídico. Outrossim, a impugnação da assinatura, desacompanhada de requerimento de prova técnica específica ou de qualquer elemento concreto apto a demonstrar fraude ou falsidade, não é suficiente para afastar a presunção relativa de validade do documento eletrônico apresentado.

Ademais, a contratação eletrônica, quando formalizada mediante assinatura digital e acompanhada de comprovantes de transferência do valor pactuado, atende aos requisitos legais de validade, inexistindo demonstração de vício de consentimento ou irregularidade substancial capaz de macular o negócio jurídico.

Reconhecida a regularidade da contratação, os descontos efetuados decorrem de obrigação validamente assumida, afastando-se a alegação de cobrança indevida. Consequentemente, não há falar em repetição de indébito, tampouco em indenização por danos morais, por inexistir ato ilícito imputável à instituição financeira.

A jurisprudência desta Eg. Câmara:

RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE NEGÓCIO JURÍDICO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – PRELIMINARES – DESERÇÃO - NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO – REJEITADA – OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE – AFASTADA - CONTRATAÇÃO DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO – MEIO ELETRÔNICO – IDENTIFICAÇÃO BIOMÉTRICA FACIAL – CONTRATO VÁLIDO - AUSÊNCIA DE FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS – DANO MORAL – NÃO CONFIGURADO - RECURSO DESPROVIDO
. Se a parte Recorrente é beneficiária da justiça gratuita, seu recurso está isento de preparo. Rejeita-se a preliminar de não conhecimento do recurso por ausência de dialeticidade, eis que a Recorrente trouxe os fundamentos de fato e de direito, havendo pedido expresso de reforma da sentença para que a ação seja julgada procedente, nos termos do artigo 1.010 do CPC. Considerando as provas de contratação de cartão de crédito consignado com autorização expressa para desconto em folha de pagamento, por meio de assinatura digital, via biometria facial, descabe alegação de ato ilícito, pois agiu a Instituição Financeira no exercício regular do seu direito. Comprovada a contratação pela Apelante assinado por meio de biometria facial e a sua validade, não há reparos a serem feitos na sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados, tendo em vista a ausência de falha na prestação dos serviços bancários no decote das parcelas no benefício da consumidora.

(N.U 1003098-62.2020.8.11.0011, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CLARICE CLAUDINO DA SILVA, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 23/11/2022, Publicado no DJE 24/11/2022)

RECURSO INOMINADO. BANCO. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO.
CONTRATAÇÃO COMPROVADA. CONTRATO E COMPROVANTE DE TRANSFERÊNCIA DO VALOR JUNTADOS. VALOR DISPONIBILIZADO AO AUTOR POR MEIO DE CRÉDITO EM SUA CONTA CORRENTE. DESCONTOS NA FOLHA DE PAGAMENTO
. PARCELAS DEVIDAS. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO IMPROVIDO
.
Demonstrada nos autos por meio de documentos, a existência da origem da obrigação ora questionada, deve ser reconhecida a existência de relação jurídica entre as partes. Se a instituição financeira comprova que os descontos na folha de pagamento do consumidor são devidos, não há que se falar em restituição dos valores descontados a este título.

(TJ-MT - RI: 10026895120188110013 MT, Relator: VALMIR
ALAERCIO DOS SANTOS, Data de Julgamento: 03/07/2020, Turma Recursal Única, Data de Publicação: 07/07/2020)

Ante o exposto, DOU PROVIMENTO ao recurso de apelação para julgar improcedentes os pedidos formulados na inicial, invertendo-se os ônus sucumbenciais, na forma da lei.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/03/2026